Tribunal: TJBA
Processo: 8060533-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8060533-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FLAVIO ALESSANDRO SANTOS SILVA Advogado(s): OSMAR SANTOS PALMA BATISTA, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS TÍPICOS DA MERCANCIA ILÍCITA. PRELIMINARES. FUNDADA SUSPEITA BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Flávio Alessandro Santos Silva pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra sentença que lhe impôs pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. Segundo a denúncia, policiais militares, após receberem informações sobre a comercialização de entorpecentes em via pública na localidade conhecida como “Tubarão”, em Paripe, Salvador/BA, visualizaram diversos indivíduos que empreenderam fuga ao perceber a aproximação da guarnição. O acusado foi alcançado em um beco, ocasião em que foram apreendidos em sua posse 131 porções de maconha, 508 porções de cocaína, 39 comprimidos de MDA/ecstasy, além de balanças de precisão, embalagens utilizadas para acondicionamento de drogas, calculadora e aparelho celular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legítima e fundada em suspeita objetiva; (ii) estabelecer se houve ingresso ilegal em domicílio apto a contaminar as provas produzidas; (iii) determinar se ocorreu quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar a prova da materialidade; (iv) verificar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (v) definir se a dosimetria da pena e o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foram corretamente aplicados; e (vi) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fuga do acusado ao perceber a aproximação policial, em local conhecido pela intensa comercialização de drogas e após informações recebidas de populares, constitui elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita e legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código Processo Penal. 4. A prova produzida sob contraditório demonstra que a abordagem e a apreensão dos entorpecentes ocorreram em via pública, inexistindo prova idônea de ingresso policial em residência ou de violação domiciliar. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera porque os vestígios apreendidos foram regularmente documentados, submetidos à perícia oficial e não há demonstração concreta de adulteração, substituição, contaminação ou prejuízo à defesa. 6. Inexistindo ilicitude na obtenção da prova originária, não incide a teoria dos frutos da árvore envenenada prevista no art. 157, § 1º, do Código Processo Penal. 7. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais que atestam a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (158,70 gramas de maconha, distribuídas em 131 porções, 2.313,74 gramas de cocaína, distribuídas em 508 porções, e 27,65 gramas de MDA, totalizando 39 comprimidos). 8. A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão, corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 9. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante do conjunto probatório. 10. A versão defensiva apresentada em juízo permanece isolada e sem amparo em outros elementos probatórios, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas. 11. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 12. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 13. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando as circunstâncias concretas evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa, demonstrada pela elevada quantidade e variedade de drogas, pela forma de acondicionamento e pela apreensão de instrumentos utilizados na traficância. 14. A pena definitiva de 5 anos de reclusão impõe a manutenção do regime inicial semiaberto e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante dos requisitos legais dos arts. 33 e 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A fuga do suspeito em área conhecida pelo tráfico de drogas constitui elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita e legitimar a busca pessoal.” “A alegação de violação de domicílio exige demonstração efetiva do ingresso policial no imóvel, não se configurando quando a abordagem e a apreensão ocorrem em via pública.” “A quebra da cadeia de custódia não invalida automaticamente a prova, sendo necessária a demonstração concreta de adulteração dos vestígios ou de efetivo prejuízo à defesa.” “Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea para fundamentar condenação quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.” “A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos justificam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.” “A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal.” “A expressiva quantidade e variedade de drogas, associadas à apreensão de instrumentos de comercialização, evidenciam dedicação à atividade criminosa e afastam a incidência do tráfico privilegiado.” “A pena definitiva superior a quatro anos e não superior a oito anos autoriza a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição por penas restritivas de direitos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º, 240, § 2º, e 244; CP, arts. 33, § 2º, b, 44 e 65, III, d; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 810.639/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC 888.851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8060533-28.2024.8.05.0001, em que figura como apelante, Flávio Alessandro Santos Silva e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34